Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Localiza Rent a Car S.A. contra a r. sentença do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 34107098, pp.1-6) que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais e materiais ajuizada por José de Lira Gomes em desfavor de Localiza Rent a Car S.A. e Uber do Brasil Tecnologia Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1) DECLARAR a inexistência de débitos vinculados ao contrato de no TAGF060668; e 2) CONDENAR a primeira ré (LOCALIZA) na devolução ao autor da quantia entregue a título de caução (R$ 1.220,78), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em relação a segunda ré (UBER). Desta forma, resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca e equivalente, condeno o autor e a primeira ré (LOCALIZA) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a proporção de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 86 do CPC. Condeno, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em relação a segunda ré (UBER), que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade da cobrança em desfavor do autor fica sobrestada, ante a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelos litigantes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte ré, em razões recursais (Id 34107104, pp.1-7), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz que as despesas decorrentes do sinistro (roubo do veículo) devem ser indenizadas à locadora na forma da cobrança de custos operacionais, sendo plenamente lícita e regular, estando devidamente descriminada nas condições gerais (cláusula 4.1.4). Portanto, a cobrança é devida, uma vez que foram pactuadas entre as partes na celebração do contrato de aluguel de carro e seguro. Ao final, requer: “a reformar a sentença hostilizada, julgando-se, no mérito, improcedentes os pedidos iniciais, acatando-se, na íntegra, os fundamentos de fato e de direito expostos acima”. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 34107105, 34107106, respectivamente. Em contrarrazões o apelado José de Lira Gomes requereu a gratuidade de justiça; pleiteou manifestação sobre os efeitos do recebimento da apelação e, no mérito, pediu que fosse desprovido (Id 34107161, pp.1-5). A apelante/ré Localiza informa o cumprimento da obrigação (Id 34532990, 34532991, 34532993 e 34532995, pp.1-2). A apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (Id 34798395). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação manifestada pela Localiza Rent a Car S.A., na petição de Id 34798395, para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais em razão da desistência ao recurso antes do julgamento pelo colegiado. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.